Tribunal: TJDFT
Processo: 0715516-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ante a existência de título executivo para a execução das cotas condominiais inadimplidas, falece interesse de agir da parte autora. Outrossim, tendo havido homologação de acorrdo nos autos da execução, pode-se dar prosseguimento à execução, nos próprios autos, por simples petição nos autos, com a inclusão das parcelas posteriormente vencidas, sem a necessidade de ajuizamento da presente ação de conhecimento, o que resulta no inevitável indeferimento da inicial, e consequente extinção do processo.
2. Apelação conhecida e desprovida.